Tribunal: STF
Processo: HC 103829
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-15
Data de publicação: 2010-09-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME ELEITORAL - PRESCRIÇÃO PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL (ART. 12) - CÓDIGO ELEITORAL (ART. 287) - PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA - PEDIDO DEFERIDO.



            REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO PENAL NOS CRIMES ELEITORAIS.



            - O regime jurídico da prescrição penal, em tema de delitos eleitorais, submete-se aos princípios e às normas gerais constantes do Código Penal (CP, art. 12). Sendo omisso o Código Eleitoral (CE, art. 287), a disciplina jurídica concernente tanto à prescrição da pretensão punitiva quanto à prescrição da pretensão executória do Estado, encontra na legislação penal comum o seu específico estatuto de regência. Doutrina. Precedente.